Tribunal: TJDFT
Processo: 0703054-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703054-92.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: E. S. REIS - ME, EDILBERTO SAMPAIO REIS, CARLOS ALBERTO SAMPAIO DESPACHO Na petição de ID no 41472343, os advogados Horácio Eduardo Gomes Vale, OAB/DF 18.092, e Pedro Rodrigo Rocha, OAB/MG 206.024 renunciam aos mandatos que lhes foram outorgados pelos recorridos EDILBERTO SAMPAIO REIS, E.S. REIS-ME e CARLOS ALBERTO SAMPAIO. Com relação ao advogado Pedro Rodrigo Rocha, OAB/MG 206.024, proceda à exclusão do seu nome dos cadastros do presente feito, tendo em vista a comprovação de requerimento de licenciamento da inscrição perante a OAB/MG (ID no 41472346). No tocante ao recorrido CARLOS ALBERTO SAMPAIO, verifica-se que sua representação processual é patrocinada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. Indefiro o pedido de exclusão do advogado Horácio Eduardo Gomes Vale, OAB/DF 18.092, patrono dos recorridos EDILBERTO SAMPAIO REIS, E.S. REIS-ME, porquanto não restou cumprida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil. Ressalte-se que não houve comprovação da efetiva notificação dos outorgantes por meio das conversas extraídas do whatsapp e inseridas no bojo da petição acima mencionada. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo em recurso especial interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007